Tribunal: TJMT
Processo: 0013141-55.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013141-55.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 012.078.191-31 (APELANTE), KEITY NORRAINE MARTINS DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO - ARTIGO 250, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - CONDENAÇÃO AMPARADA UNICAMENTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA - TESE DEFENSIVA AFASTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E COM LAUDOS PERICIAIS - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO - PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo relato da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, tais como os depoimentos das testemunhas e laudo pericial.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013141-55.2015.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO DOS SANTOS
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Capital.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 22089497):

“Consta do Inquérito Policial, que no dia 29 de maio de 2015, por volta das 03h10min, na residência localizada na Rua Paranaíba, n.o 16, quadra 19, bairro Doutor Fábio II, comarca de Cuiabá, o denunciado casou
incêndio em veículo, expondo a perigo patrimônio de outrem e, a integridade física de Keity Noraine Martins da Cruz.

Ressai dos autos que, a vítima conviveu com o denunciado por, aproximadamente, 02 (dois) anos e dessa união tiverem um filho.

Consta ainda que, o relacionamento sempre fora conturbado, devido ao fato do denunciado ter ciúme doentio e ser possessivo, o que levou ao fim do relacionamento.

Exsurge do caderno informativo que, na data dos fatos, a vítima levantou para pegar o filho que havia caído da cama e, quando retornou para deitar ouviu um barulho, momento em que pensou ser sua filha Rainne que havia caído, ocasião em que a vítima chamou seu companheiro, o qual foi verificar e viu que seu carro estava pegando fogo.

Nesse ínterim, quando a vítima e seu companheiro estavam apagando o fogo do veículo, avistaram uma moto passando e, reconheceram que se tratava do ex companheiro da vítima, ora denunciado.

Segundo consta dos autos, o increpado não aceita o fim do relacionamento e, em razão de tanto, no dia dos fatos, se dirigiu até a cada da vítima e ateou fogo no citado veículo.

Diante dos fatos, a vítima acionou a polícia e descreveu o increpado, a qual fez rondas pelas redondezas e localizou o denunciado, sendo efetuada a sua prisão em flagrante.

Após a busca domiciliar, fora encontrado na posse do denunciado uma mochila de cor preta, contendo:
02 (dois) frascos com combustível, estando um cheio e outro com resquícios.”

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2015 (id. 22091496).

Em seguida, foi apresentada a defesa do acusado (id. 22091979).

Após a instrução processual, o juízo de piso prolatou sentença condenatória, em 23 de maio de 2019, a qual
julgou procedente
, condenando o acusado pelo delito previsto no art. 250, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Pena, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, 40 (quarenta) dias-multa
, no regime inicial
aberto
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, uma prestação de serviço à comunidade em entidade social sem fins lucrativos e uma de limitação de final de semana, ambas a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (id. 22094480).

Nas razões do apelo, a defesa pugna pela reforma da decisão condenatória, argumentando que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para subsidiar a decisão prolatada.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 22094484).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020